Tribunal: STF
Processo: HC 204956
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Suely Aparecida Dallacqua, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 683.316/SP.
    Narram os autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de peculato tipificado no art. 312, “caput”, do Código Penal, às penas de 6 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento da pena de 34 dias-multa.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, ressaltando que a paciente integra grupo de risco, porque é idosa (63 anos), apresenta problemas na tireóide e ginecológico e hipertensão. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que aguarde em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Jorge Mussi fulminou de plano a inicial do HC nº 683.316/SP, uma vez que questionava decisão monocrática do Tribunal de Justiça estadual, que negava seguimento ao writ, por supressão de instância, já que o Juízo da execução não tinha se manifestado sobre o tema.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 683.316/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação da paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente